Tribunal: TJDFT
Processo: 0739158-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739158-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA AGRAVADO: JEANE CAVALCANTE DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============ DECISÃO ============ Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA. contra a r. decisão (ID 139679238 autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença (no 0714926-77.2017.8.07.0001) proposto em face de JEANE CAVALCANTE DE SOUSA, determinou à exequente adequar os cálculos aos parâmetros do título judicial, sob pena de não recebimento. A agravante narra que almeja a percepção do crédito reconhecido em sentença, decorrente das parcelas inadimplidas, antes do ajuizamento e até a data do pleito de cumprimento da sentença, de contrato de compra e venda de imóvel, consistente em vaga de garagem. Nas razões recursais, defende a correção dos cálculos apresentados, sustentando, em síntese, que: (i) sobre o valor inicial de R$ 5.600,14 aplicou-se juros de mora até junho de 2017, sendo que da citação (09/2017) até a data do cálculo (10/2022) passaram-se 62 meses, devendo incidir juros de 62% sobre o valor de R$ 5.600,14, corrigido pelo IGPM, e que não haveria sobreposição de juros; (ii) nas parcelas mensais e anuais vencidas no decorrer do processo (06/2017 até 10/2021) o cálculo teria observado os termos do contrato, com atualização pelo INCC, desde a data da assinatura, e pelo IGPM, a partir do Habite-se, com juros remuneratórios de 1% a partir do Habite-se, acrescido de juros moratório de 1% e multa de 10%. Nesses termos, pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo, suspendendo-se a decisão objurgada até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão vergastada para se acolher o cálculo apresentado pela exequente. Preparo regular (ID 41438644). O efeito suspensivo requerido pela agravante foi indeferido nos termos da decisão de ID 41634393. O despacho de ID 44112709 determinou a intimação do agravante para demonstrar o interesse recursal, tendo em vista a aparente prática de ato incompatível com o pleito formulado nesta via, consistente no pedido de cumprimento de sentença consoante a forma de cálculo estabelecida na decisão agravada. O recorrente peticionou pela persistência do interesse do recurso no ID 44668186. É o breve relato. Decide-se. Com efeito, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Embora a agravante manifeste interesse no prosseguimento do recurso, compulsando-se os autos principais, verifica-se a prática pela parte de atos incompatíveis com vontade expressada. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença determinou à exequente, ora agravante, que procedesse a adequação dos cálculos aos parâmetros do título judicial, sob pena de não recebimento. Em suas razões recursais, a recorrente requereu que fosse acolhido o cálculo por ela apresentado no cumprimento de sentença, refutando, dessa forma, a decisão proferida pelo magistrado singular em que se determinou que a parte adequasse os cálculos conforme os critérios estabelecidos no título judicial exequendo. Entretanto, constatou-se que a parte agravante peticionou no ID 147462004 (autos de origem) para “adequar os cálculos do cumprimento de sentença conforme os parâmetros da r. decisão de id. 139679238”, apontando “o valor total devido pela Executada, atualizado até janeiro de 2023, é de R$ 43.455,55 (quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)”. Assim, instada a se manifestar acerca do interesse recursal, ante a notícia de que havia adequado os cálculos segundo decidiu o magistrado singular, a agravante ressaltou em sua petição que “somente adequou os cálculos do cumprimento de sentença para que não tivesse o seu cumprimento de sentença extinto, posto que não foi concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.” (ID 44668186) Diferentemente do que alegado pela recorrente, sabe-se que todo recurso, no sistema processual brasileiro, é dotado de efeito obstativo, isto é, impede a ocorrência de preclusão da decisão recorrida. Sendo assim, apesar de não deferido o efeito suspensivo, a interposição do agravo afastou a preclusão, motivo pelo qual não subsiste o argumento de que os cálculos foram adequados a fim de que fosse evitada a extinção do cumprimento de sentença. Assim, a interposição do recurso obsta o implemento da coisa julgada formal, até que o agravo tenha seu mérito julgado. Destarte, verifica-se que a recorrente praticou ato totalmente incompatível com o interesse de recorrer, uma vez que adequou os cálculos nos moldes da decisão recorrida, de modo que se verifica a concordância tácita da parte com os cálculos de acordo com o fixado no título judicial, razão pela qual tem-se operada preclusão. Segundo Luiz Guilherme Marinoni: (...) A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá voltar a discutir questão já decidida, se, oportunamente, recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1.o, CPC) (Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023 Autor:Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero Editor:Revista dos Tribunais Lei 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil Parte Especial. Livro I. DO PROCESSO DE CONHECIMENTO E DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TÍTULO I. DO PROCEDIMENTO COMUM Capítulo XIII. DA SENTENÇA E DA COISA JULGADA Seção V. Da coisa julgada Art. 506. Página RL-1.101 https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v9/page/RL-1.10) (Grifou-se) Assim, nota-se que a agravante praticou ato conflitante com a vontade de recorrer, de modo que se verifica a ocorrência de preclusão lógica, segundo preceitua o art. 507 do Código de Processo Civil[1]. Logo, tendo a recorrente cumprido de maneira integral a decisão de primeiro grau, contra a qual interpôs o presente recurso, praticando ato incompatível com o direito de recorrer, sem qualquer ressalva, mostra-se ausente seu interesse recursal. Nesse sentido também é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO IPREV E DO DF. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE O AUTOR SEPARE OS VALORES DEVIDOS PELOS RÉUS. RESPONSABILIDADE DO IPREV ADSTRITA AO PERÍODO POSTERIOR A SUA CRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 1.000 do CPC/2015, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. E ainda, dispõe que considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer, o que configura o instituto da preclusão lógica. 2. O ato de cumprir a decisão proferida na origem configura ato incompatível com a vontade de recorrer, de modo que resta prejudicada a análise do recurso, porquanto operada a preclusão lógica. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1112493, 07026611220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) O interesse recursal, assim como o interesse de agir, pauta-se na conjugação do binômio necessidade-utilidade. No caso em comento, inobstante o alegado pela agravante, o presente agravo de instrumento não contém mais utilidade para assegurar o direito pleiteado pela recorrente, já que as condutas empreendidas pela parte impedem a concessão do pleito requerido. Nesse sentido, em virtude da realização posterior de ato incompatível com a vontade de recorrer, opera-se preclusão lógica do interesse recursal, conforme dispõe o art. 1.000, parágrafo único, do CPC[2]. Assim, prejudicado o objeto do recurso, tendo em vista patente e superveniente perda do interesse processual da parte recorrente. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[3]). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. [2] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;